Tribunal: TJMT
Processo: 0002654-12.2013.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002654-12.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (APELADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), JOEL PEREIRA MAGALHAES - CPF: 204.575.611-49 (APELANTE), EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA - CPF: 100.556.728-09 (ADVOGADO), KAREN ALEXANDRA ELLER - CPF: 045.523.609-73 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS - CPF: 182.012.611-00 (APELANTE), NADIELE PERES DE SOUZA - CPF: 016.258.391-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002654-12.2013.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes
: Joel Pereira Magalhães e outro

Apelado
: Roberval Bariao Bolonheiz

E M E N T A

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – DOCUMENTO NOVO APRESENTADO COM A IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – PARTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – BENFEITORIAS NO IMÓVEL – DECLARAÇÃO EM QUE HOUVE RENÚNCIA EXPRESSA – VALIDADE – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o art. 398, do CPC/73, é claro ao dispor que “Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.”, sob pena de nulidade da sentença, contudo, no caso em voga, a parte foi intimada para se manifestar acerca do documento trazido à baila, porém, quedou-se silente, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.

Nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Inteligência da súmula 335 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002654-12.2013.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes
: Joel Pereira Magalhães e outro

Apelado
: Roberval Bariao Bolonheiz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joel Pereira Magalhães e outro em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis que lhes move Roberval Bariao Bolonheiz, julgou procedente o feito, para decretar o despejo dos réus e declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, condenando-os ao pagamento dos aluguéis vencidos no decorrer da demanda até a data da desocupação do imóvel, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a contar de cada vencimento, bem como das faturas de água e energia elétrica, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que a r. sentença foi fundamentada em um documento novo trazido pelo autor, ora apelado, sobre o qual não teve acesso e nem foi intimado para se manifestar, em manifesta ofensa ao quanto disposto no art. 398, do CPC/73, uma vez que não reconhecem a sua autenticidade, restando evidente a existência de nulidade processual. No mérito, sustentam que realizaram benfeitorias no imóvel, as quais devem ser retidas para posterior indenização, consoante permitido em lei, não havendo que se falar em renúncia do referido direito, pois, não reconhecem a autenticidade da declaração em que supostamente dispensam a referida indenização. Requerem a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 91470985), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002654-12.2013.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes
: Joel Pereira Magalhães e outro

Apelado
: Roberval Bariao Bolonheiz

V O T O

Cinge-se dos autos que Roberval Bariao Bolonheiz ajuizou ação de despejo c/c cobrança de alugueis contra Joel Pereira Magalhães e outro, aduzindo que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial situado na Rua Ernesto Zanchet, n. 07, bairro Industrial, na cidade de Primavera do Leste, contudo, os réus deixaram de efetuar o pagamento das prestações locatícias, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa argumentando a inexistência de atraso no pagamento dos alugueis, bem como a realização de diversas benfeitorias no imóvel, de modo que pleiteou pela improcedência do feito com a determinação de indenização das benfeitorias (id. 91470985 – pág. 87/93).

Por sua vez, o autor impugnou a contestação, reiterando a existência de débito na locação, bem como a existência de declaração do réu Joel Pereira Magalhães em que renuncia ao direito de retenção das benfeitorias (id. 91470985 – pág. 132/138).

Diante disso, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para se manifestarem nos autos (id. 91470985 – pág. 156), tendo os réus pugnado pela produção de prova pericial e testemunhal (id. 91470985 – pág. 159), ao passo que o autor quedou-se inerte (id. 91470985 – pág. 161).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve prova da existência de débito no período da locação, aliado a declaração do réu Joel Pereira Magalhães em que renuncia expressamente ao direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, julgou procedente o feito, para decretar o despejo dos réus e declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, condenando-os ao pagamento dos aluguéis vencidos no decorrer da demanda até a data da desocupação do imóvel, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a contar de cada vencimento, bem como das faturas de água e energia elétrica, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 91470985 – pág. 170/177).

Irresignados,
os apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que a r. sentença foi fundamentada em um documento novo trazido pelo autor, ora apelado, sobre o qual não teve acesso e nem foi intimado para se manifestar, em manifesta ofensa ao quanto disposto no art. 398, do CPC/73, uma vez que não reconhecem a sua autenticidade, restando evidente a existência de nulidade processual.

No mérito, sustentam que realizaram benfeitorias no imóvel, as quais devem ser retidas para posterior indenização, consoante permitido em lei, não havendo que se falar em renúncia do referido direito, pois, não reconhecem a autenticidade da declaração em que supostamente dispensam a referida indenização. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
De início, deve ser consignado que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ):
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“
Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso
.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

Superada essa questão, por questão de prejudicialidade, passo a analisar a preliminar de cerceamento do direito de defesa invocada pelos recorrentes.

Os apelantes defendem a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que a r. sentença foi fundamentada em um documento novo trazido pelo autor, ora apelado, sobre o qual não teve acesso e nem foi intimado para se manifestar, em manifesta ofensa ao quanto disposto no art. 398, do CPC/73, uma vez que não reconhecem a sua autenticidade, restando evidente a existência de nulidade processual.

Sem razão.
In casu
, o autor, ora apelado, ao apresentar a impugnação a contestação, trouxe a baila o documento de id. 91470985 – pág. 138, que se trata de uma declaração assinada pelo réu Joel Pereira Magalhães, na qual o mesmo renuncia expressamente ao direito de reter as benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes.

Sendo assim, é cediço que o art. 398, do CPC/73, é claro ao dispor que
“Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.”

Não obstante, também não se desconhece o fato de que constitui cerceamento do direito de defesa se o magistrado, ao admitir o documento novo, profere sentença sem ouvir a parte contrária a esse respeito, mormente se o referido documento influi diretamente no julgamento, consoante visto na espécie.

Entretanto, no caso em voga, ao contrário do quanto alegado pelos recorrentes, basta uma simples análise dos autos para se verificar que os mesmos tiveram a oportunidade de se manifestarem acerca do referido documento, ante o despacho proferido pelo MM. Juiz, em que foi determinado a intimação das partes para a devida manifestação (id. 91470985 – pág. 156).

Ora, tanto é verdade, que os réus, ora apelantes, pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal (id. 91470985 – pág. 159), contudo, quedaram-se inertes quanto ao documento alhures que agora impugnam, não havendo que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, contraditórios e ampla defesa, contidos no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF e muito menos em afronta ao quanto disposto no art. 398, do CPC/73..

Assim,
rejeito a preliminar
.

Na matéria de fundo, com a devida vênia, melhor sorte não acompanha os recorrentes.

Com efeito, em que pese a alegação de que realizaram benfeitorias no imóvel locado, as quais devem ser retidas para posterior indenização, consoante permitido em lei, o certo é que a declaração de id. 91470985 – pág. 138, assinada pelo réu Joel Pereira Magalhães, é suficientemente clara em seu conteúdo ao dispor
“que realizei obras de benfeitorias nas locações conforme contrato firmado em 08.03.2011, e que declaro ainda, estar ciente de que as mesmas estarão incorporadas ao imóvel sem direito a restituição ao término da locação.”

Não obstante, no tocante ao argumento de que não reconhecem a autenticidade da referida declaração, cabia aos réus, ora apelantes, suscitarem incidente de falsidade, na forma do art. 390, do CPC/73, contudo, ao serem intimados pelo d. magistrado (id. 91470985 – pág. 156), quedaram-se silentes nesse particular.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que a aludida declaração possui firma reconhecida da assinatura do recorrente Joel Pereira Magalhães, dando ainda mais robustez a tal prova.

Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza ao asseverar,
verbis
:

“
Por primeiro, verifico que foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento no presente feito, tendo em vista que o requerido postulou pela produção de prova pericial e testemunhal, todavia, não justificou o objetivo e pertinência das mesmas, deste modo, compulsando detidamente os autos, verifico que não há necessidade de produção de prova pericial quanto às ampliações e reformas realizadas nos autos, pois o próprio requerido declarou nos autos (fl.127) dando ciência de que as benfeitorias estariam incorporadas ao imóvel, sem restituição ao término da locação, portanto, torna-se protelatória e desnecessária a produção de provas acerca da supramencionada matéria.

[...]

Quanto a alegação de retenção do imóvel pelo requerido, sob a justificativa de que o autor não lhe restituiu os valores despendidos com as reformas,
há que se destacar que o próprio requerido declarou que realizou benfeitorias no imóvel, e que estava ciente de que as mesmas estariam incorporadas ao imóvel sem direito à restituição ao término da locação.

Em sendo assim, e considerando que o locatário expressamente renunciou ao direito de indenização das benfeitorias do imóvel - declaração fl.127-, e, em consonância ao disposto na cláusula oitava do contrato de locação, nota-se que as benfeitorias realizadas no imóvel ficam incorporadas a ele, cabendo ao requerido arcar com o ônus da sua decisão de renuncia
.

E, ainda, nos termos do art.35 da Lei n. 8.245/1991, art.578, do Código Civil e do verbete da Súmula n. 335 do Superior Tribunal de Justiça, em contratos de locação, o locatário pode renunciar validamente ao direito de retenção e indenização de benfeitorias úteis e necessárias. E, assim, havendo renúncia contratual, é descabida a pretensão indenizatória.”
(id. 91470985 – pág. 172, 175 e 176 – negritei)

Ademais, a súmula 335 do STJ elucida a questão, confira:
“Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira,
verbis
:

“DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – BENFEITORIAS – CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA – VALIDADE – RESSARCIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a pactuação expressa de cláusula contratual quanto a renuncia das benfeitorias, de modo que não assiste ao locatário o direito ao ressarcimento.

A súmula n. 335, do STJ, dispõe que “Nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
.”
(TJMT, RAC n. 0004208-96.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO C/C RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS C/C INDENIZAÇÃO PELO PONTO COMERCIAL (FUNDO DE COMÉRCIO). ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO.
DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO CARACTERIZADO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA. "NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO, É VÁLIDA A CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E AO DIREITO DE RETENÇÃO" (SÚMULA 335 DO STJ).
FUNDO DE COMÉRCIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INDENIZAÇÃO POR PONTO COMERCIAL. OS CONTRATOS POR TEMPO INDETERMINADO CELEBRADOS APÓS O ADVENTO DA LEI N. 8.245/91 NÃO GERAM DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70062357520,

15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 27.05.2015 – negritei)

Sendo assim, em que pese o extenso arrazoado dos apelantes, havendo renúncia expressa ao direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, deve ser mantida a r. sentença que afastou a pretensão de indenizatória nesse sentido
.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021